Tribunal: TCU
Processo: 018.189/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5939/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.189/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Vale da Silva Falcão (CPF XXX.012.184-XX); Allan do Nascimento Bernardino (CPF XXX.291.954-XX); Caio Rodrigo de Souza Ambrósio (CPF XXX.362.874-XX); David Ferreira de Lima (CPF XXX.128.394-XX); Edson Levy Batista da Silva (CPF XXX.799.974-XX); Erick da Silva Ferreira (CPF XXX.258.444-XX); Ewerton Martins do Nascimento Soares (CPF XXX.912.944-XX); Felipe André Lopes Freire (CPF XXX.237.884-XX); Felipe Lira dos Santos (CPF XXX.712.234-XX); Gutemberg Nunes de Carvalho (CPF XXX.908.664-XX); Hallyf Silva de Lima (CPF XXX.332.744-XX); Hércules Felipe Medeiros de Andrade (CPF XXX.822.864-XX); Jairo Gabriel Magalhães da Silva Quirino (CPF XXX.055.304-XX); João Paulo da Silva Lira (CPF XXX.552.244-XX); Jose Chacon Guerra Neto (CPF XXX.594.104-XX); Maksuel Menino de Souza (CPF XXX.627.824-XX); Matheus Victor Batista da Silva (CPF XXX.749.854-XX); Pedro Henrique de Melo Borges Silva (CPF XXX.662.194-XX); Renato Araújo Lima (CPF XXX.557.724-XX) e Ronaldo da Silva Junior (CPF XXX.702.554-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.